Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. PAGAMENTO DESVIADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. A revelia induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não importando em procedência automática dos pedidos.
2. Demonstrado que a intermediadora ré inadimpliu contrato de portabilidade bancária, é devida a restituição simples do valor transferido pela autora, além de multa contratual.
3. De regra, a cobrança indevida, por si só, sem anotação em cadastros de proteção ao crédito, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento, não conduz à pretensão reparatória de dano moral, representando nada mais que dissabor que pode ou não ocorrer no trato comercial. Todavia, a causa de pedir não se sustenta simplesmente na cobrança indevida, pois a petição inicial afirma o comprometimento de renda mensal e da reserva de margem consignável, prejudicando o acesso a fontes de crédito oferecidas no mercado e capazes de proporcionar melhores condições de subsistência.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.